Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700213-90.2022.8.07.9000 EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") EMBARGADO: WANDER TEIXEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (ID 37523220) contra a decisão desta Presidência (ID 37103533) que não conheceu do recurso extraordinário manejado pela ora embargante por intempestividade. A embargante alega contradição na decisão embargada sob o argumento de que o apelo extremo teria sido interposto de forma tempestiva. Aduz que o prazo de 15 (quinze) dias teria iniciado em 20/5/2022, com término em 9/6/2022, data do protocolo do aludido recurso. Requer, portanto, o conhecimento do recurso extraordinário. Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar resposta aos embargos (ID 38236341). De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. A decisão que não conheceu do recurso extraordinário foi clara e baseou-se no sistema do PJe, o qual atesta que patrono da recorrente, Fabio Rivelli, registrou ciência acerca da publicação do acórdão recorrido em 18/05/2022, às 11:51:01, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso extraordinário finalizou em 8/6/2022. Registrou-se que o recurso foi interposto somente em 9/6/2022 (ID 36177219), quando já transcorrido o prazo recursal. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente